Tribunal: STF
Processo: ARE 1263580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 151): 
    “EMENTA: ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VITIMA ALIADA AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. CONSIDERAÇÃO DO NÚMERO DE DELITOS EM CONTINUIDADE. 
    Nos crimes contra os costumes, os relatos firmes e coerentes das vítimas, endossados pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito, ainda que o réu o negue. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 116 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 213 para sete ou mais infrações. ” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 164).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 169-180), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a absolvição do recorrente, sob argumento de que não há nos autos prova suficiente a sustentar a condenação.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da sua intempestividade (eDOC 2, p. 203-205).
    É o relatório. Decido. 
    Correta a decisão agravada. Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 22.4.2019 (eDOC 19, p. 9), ao passo que a intimação do recorrente acerca do teor do acórdão recorrido ocorreu em 3.4.2019 (eDOC 2, p. 203). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 4.4.2019 e o termo final é 18.4.2019. 
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Assim, é intempestivo o recurso extraordinário criminal interposto em 22.4.2019, porquanto aplicável o art. 798 do CPP, conforme visto. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente